Tribunal: TJBA
Processo: 0040543-81.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0040543-81.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ELIAS PEREIRA MOTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO FISCAL. FALHA NO IMPULSO OFICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador em razão da sentença que declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário relativo a IPTU e extinguiu a execução fiscal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio do contraditório pelo reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente; e (ii) saber se a paralisação processual decorreu de falha no impulso oficial do Poder Judiciário. III. Razões de decidir 3. Não houve violação ao princípio do contraditório, pois o Juízo de primeiro grau intimou previamente o exequente para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente através de despacho específico. 4. O executado foi regularmente citado por oficial de justiça e teve bem penhorado em agosto de 2011, atos que interromperam validamente o curso da prescrição intercorrente, nos termos do Tema 568 dos Recursos Repetitivos do STJ. 5. A paralisação subsequente do feito, por aproximadamente 12 anos, não decorreu de inércia da Fazenda Pública, mas sim de falha no impulso oficial do Judiciário, que deixou de dar a necessária vista dos autos ao exequente após a efetivação da penhora. 6. Não se pode cogitar de prescrição intercorrente quando a paralisação processual decorre de deficiências imputáveis ao próprio aparelho judiciário, sendo desarrazoado penalizar a parte exequente pela ausência de impulso oficial adequado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença anulada. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40; CPC, art. 1.007, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Tema 566; STJ, Tema 568 dos Recursos Repetitivos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0040543-81.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ELIAS PEREIRA MOTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO para anular a sentença de ID 90883317, determinando o retorno dos autos o Juízo da 9ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Salvador para o seu regular prosseguimento, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08